Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723706-67.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS PACIENTE: JOSÉ RICARDO DE ALCÂNTARA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Francisco Jose de Brito Morais, OAB-DF 24.634, em favor de JOSÉ RICARDO DE ALCÂNTARA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, em ação penal que figura como acusado por suposta infração ao artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva uma vez que o acusado está segregado cautelarmente desde 16/07/2020, data de sua prisão em flagrante, que acabou convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, para garantia da ordem pública, sem que tenha sido prolatada sentença. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme se observa das peças juntadas aos autos, o processo vem tendo seu curso regular, não havendo qualquer demonstração de desídia do Juízo. Ademais, já se encontra encerrada a instrução criminal. Nesse contexto, destaco que nos termos do Enunciado de Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Saliente-se que o contexto excepcional em que vivemos em virtude do novo coronavírus exige ponderação sobre a aplicação de regras processuais estabelecidas para momentos de absoluta normalidade. Nesse contexto, ao menos à primeira vista, a instrução vem se desenrolando em prazo razoável, apesar da pandemia, razão porque não entrevejo o alegado constrangimento ilegal. Faz-se imprescindível, na hipótese, a análise das informações a serem prestadas pelo juízo impetrado, e posterior oitiva da Douta Procuradoria de Justiça. Assim, hei por bem DENEGAR a liminar pleiteada, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada, por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator